Tribunal: CARF
Processo: 12571.720103/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720103/2011-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.492 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora. O julgamento deste
processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do
processo 12571.720104/2011-18, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 3402-002.489, de 23 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Por bem relatar os fatos, remete-se e adota-se a integra do relatório do acórdão
recorrido, aqui sintetizado.
Trata-se de Pedido de Ressarcimento eletrônico (PER) pelo qual a contribuinte
pretendeu o reconhecimento de direito creditório relativo a contribuição (Cofins) vinculada a
receitas não tributadas no mercado interno no trimestre correspondente. Ao direito creditório
postulado, a interessada vinculou Declarações de Compensação (DCOMP).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720103/2011-65
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720103/2011-65

A DRF de origem proferiu o Despacho Decisório de e-fls., reconhecendo
parcialmente o direito creditório pleiteado e homologando as compensações até esse limite.
Segundo consigna o Despacho, foram constatadas irregularidades na apropriação de créditos
relativas: embalagens; combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; Notas fiscais não
apresentadas e Divergência de Valores; Encargos de Depreciação e de Amortização.
Cientificada do Despacho Decisório, a contribuinte interpôs a respectiva
manifestação de inconformidade (e-fls.), alegando, fundamentalmente, o que explicitam os
excertos abaixo colacionados: DESCONSIDERAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE CERTOS MATERIAIS DE
EMBALAGEM (BIG BAGS E SACOS PLÁSTICOS; V - DESCONSIDERAÇÃO DE AQUISIÇÕES DE
COMBUSTÍVEIS; VI - DESCONSIDERAÇÃO DE AQUISIÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA; VII -
DESCONSIDERAÇÃO DE AQUISIÇÕES POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. Ao final,
postulou o retorno no processo à unidade jurisdicionante para realização de novas diligências.
Posteriormente a contribuinte anexou aditamento de sua peça de defesa, assim
consignando (e-fls.): DAS AQUISIÇÕES DE EMBALAGEM (linha 2 - DACON - Bens
utilizados como insumos); DAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEL (linha 2 - DACON - Bens
utilizados como insumos); DAS AQUISIÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA (linha 4 — DACON
- Despesas com energia elétrica).
Requer sejam os esclarecimentos e documentos prestados nessa oportunidade
considerados em observância ao princípio da verdade material e da ampla defesa. Postula ainda
pela realização de novas diligências caso sejam necessárias.
Ato contínuo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o
direito creditório, com os fundamentos extraídos da ementa do acórdão prolatado:
a) Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para a
atividade da pessoa jurídica, mas, tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado.
b) Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com material de
embalagem que não se enquadre no conceito de insumo definido na legislação.
c) É do sujeito passivo o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido.
d) Indefere-se o pedido de diligência/perícia quando se trata de matéria passível de prova
documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade e quando
todos os elementos dos autos são suficientes a formação da convicção do julgador.
Em seguida, devidamente notificada, a Contribuinte interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão, suscitando:
(i)
Quanto aos bens utilizados como insumo: realizou breve relato sobre o conceito
de insumo na doutrina e na jurisprudência do STJ e do CARF, e postulou que o
conceito, mais abrangente, adotado no Recurso Repetitivo 1.221.170/PN fosse
aplicado ao caso em questão. Alega que todas as despesas relacionadas à sua
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720103/2011-65

atividade da são passíveis de crédito de PIS e COFINS porque são
indispensáveis, direta ou indiretamente, ao bom funcionamento da empresa e da
sua produção.
(ii)
Quanto aos créditos de energia elétrica: a Recorrente alega que teve glosado
créditos com a alegação de ausência de comprovantes de pagamento das contas
de energia elétrica. Todavia, foram juntados aos autos espelhos das faturas de
energia elétrica obtidos junto a Companhia Paranaense de Energia, de modo que
os mesmos devem ser considerados na base de cálculo do crédito das
contribuições.
(iii)
A a aplicação do princípio da verdade material.
(iv)
Por fim, requer que o recurso seja julgado procedente e, inclusive, sendo esse o
entendimento, que sejam os autos baixados em diligências para constatação do
alegado, sendo, assim, reconhecido na sua totalidade o direito creditório da
Recorrente
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado na Resolução no 3402-002.489, de 23 de junho de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento da COFINS não-cumulativa do 3o trimestre de 2007, no
valor de R$ 665.120,10, com pedidos de compensação atrelado, que foi
indeferido parcialmente pela Unidade de Origem uma vez que se
identificou a exclusão indevida de créditos sobre diversos
custos/despesas na apuração da contribuição para da COFINS. Os
seguintes créditos foram objetos de glosas que foram integralmente
mantidas no julgamento de primeira instância: (i) material de embalagem
(big bags); (ii) combustíveis e lubrificantes; (iii) energia elétrica; e (iv)
quanto aos encargos de depreciação e amortização - não houve
impugnação, motivo pelo qual restou-se mantida a glosa.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de
direito privado que atua no ramo industrial, preponderantemente, na
fabricação de fertilizantes.
No que concerne aos bens utilizados como insumos, a Recorrente
sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos julgadores
da DRJ, em igual sentido, ancoraram-se em uma interpretação restritiva
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720103/2011-65

do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, a qual não se coaduna com
o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195
da Constituição Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina
e dos mais recentes julgados proferidos pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo
hodiernamente aplicável às contribuições em comento (COFINS e
PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, incisos II, das Leis no
10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos
que conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas
respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a
maioria dos Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao
alcance do conceito de insumo, não tão restritivo quanto o presente na
legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele presente na
legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm
aceitado os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos
que são pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de
serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que
referendam o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo”
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que
integram o custo de produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de
20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e
à COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em
atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à
matéria, sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp
no 1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que
se amolda aquele que vinha sendo usado pelas turmas do CARF, tendo
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720103/2011-65

como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância. Reproduzo
a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que
considerou os seguintes conceitos de essencialidade ou relevância
da despesa, que deve ser seguido por este Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720103/2011-65

nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da
COFINS não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como
insumo seja analisado em consonância com o conceito de insumo
fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância definidos pelo
STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento
ou de outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002,
10.833/2003 e 10.865/2005, para então se definir a possibilidade de
aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de
forma que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os
membros do CARF, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1, com a aprovação da dispensa
de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV, da Lei
no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o
que vincula a Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720103/2011-65

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o
Parecer Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele
que se extrai dos atos normativos expedidos pela RFB (Instruções
Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais pela
decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e

IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720103/2011-65

seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no
1.221.170/PR, carecem os autos da comprovação do eventual
enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância.
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência,
nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do
Decreto no 7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os
seguintes procedimentos, referente ao período de apuração do 3o
trimestre de 2007:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo
técnico com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens
entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela
empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente
deverá seguir a mesma ordem de agrupamento de glosas seguida no
Relatório Fiscal acostado ao Despacho Decisório.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque
considera que cada um dos bens do item anterior são essenciais ou
relevantes ao seu processo produtivo, do qual resulta o produto final
destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade com os critérios
delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp
no 1.221.170/PR, anteriormente citado;
3. Intimar a Recorrente para apresentar as contas de energia elétrica e
demais documentos que possam evidenciar o crédito de energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da Recorrente, sem prejuízo da análise
da documentação já acostada aos autos;
4. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e
fundamentos apresentados pela Recorrente, inclusive, sobre o eventual
enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no
conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e
Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF), bem como quanto a correção da
metodologia adotada no cálculo da depreciação no item anterior;
5. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-
lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574/2011.
6. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para que seja
aberto o prazo de 30 (trinta) dias à Procuradoria da Fazenda Nacional
(PGFN) para se manifestar quanto ao laudo apresentado pela Recorrente
e as conclusões da diligência fiscal, caso tenha interesse.
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.492 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720103/2011-65

Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua
inclusão em pauta de julgamento.
É como voto.

CONCLUSÃO

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes
Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital